Tribunal: STJ
Processo: 0600264-96.2022.8.04.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168930 - AM(2026/0037113-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: I N DE O
ADVOGADOS
: RENÊ VIEIRA PERES JUNIOR - AM009219
SILVIO BATISTA DE BRITO - AM016429
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
SÚMULA 7/STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
NÃO PROVIDO.
1. Ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em
omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses levantadas
pela defesa com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu
relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o
que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito do artigo
217-A do CP, em continuidade delitiva. Assim, rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição por
ausência de prova, como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula n. 7/STJ.
3. A questão acerca da redução da pena-base só foi levantada no
presente agravo regimental, o que configura inovação recursal.
Ademais, mesmo que assim não fosse, além de tal matéria não ter sido
tratada pelo Tribunal de Justiça, estando ausente o prequestionamento,
pela leitura da sentença condenatória, verifica-se que a pena-base foi
fixada no mínimo legal, não havendo interesse recursal.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
parte, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA56064259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9bb100a7-d693-4887-9cd6-cb58d33795da

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:54
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 9bb100a7-d693-4887-9cd6-cb58d33795da

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168930 - AM(2026/0037113-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: I N DE O
ADVOGADOS
: RENÊ VIEIRA PERES JUNIOR - AM009219
SILVIO BATISTA DE BRITO - AM016429
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE.
SÚMULA 7/STJ.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
NÃO PROVIDO.
1. Ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em
omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses levantadas
pela defesa com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu
relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o
que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito do artigo
217-A do CP, em continuidade delitiva. Assim, rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição por
ausência de prova, como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula n. 7/STJ.
3. A questão acerca da redução da pena-base só foi levantada no
presente agravo regimental, o que configura inovação recursal.
Ademais, mesmo que assim não fosse, além de tal matéria não ter sido
tratada pelo Tribunal de Justiça, estando ausente o prequestionamento,
pela leitura da sentença condenatória, verifica-se que a pena-base foi
fixada no mínimo legal, não havendo interesse recursal.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56064440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:12
Código de Controle do Documento: 2fae7577-a07b-4527-a6b8-cbe8dc0840d2

Trata-se de agravo regimental interposto por I N de O (e-STJ fls.
),
1194/1200
contra decisão monocrática de e-STJ fls.
que
do agravo para
1.187/1.189,
conheceu
do recurso especial e, nessa parte,
conhecer parcialmente
negar-lhe provimento.
A parte agravante alega: (i) a absolvição do acusado, tendo em vista a
ausência de prova suficiente para a condenação; (ii) que o Tribunal
foi omisso,
a quo
uma vez que não analisou as contradições do depoimento da vítima e a desconsideração
das provas documentais da defesa; (iii) a ilegalidade da dosimetria da pena-base, fixando-
a no mínimo legal de 08 anos de reclusão, ante a ausência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis concretamente identificadas na sentença.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a

solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
sobre a matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
De início, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, não há falar em
omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses levantadas pela defesa com
base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à
compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao
exercício do direito de defesa.
Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que alega o recorrente, a Corte
local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos
suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, razão pela qual foram rejeitados
os aclaratórios. Dessarte, não se verifica omissão na prestação jurisdicional, mas mera
irresignação da parte com o entendimento apresentado na decisão, situação que não
autoriza a oposição de embargos de declaração.
Nesse contexto, tem-se que o fato de não ter sido acolhida a irresignação da
parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, por certo não
revela violação do
do Código de Processo Penal.
art. 619
Documento eletrônico VDA56064440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:12
Código de Controle do Documento: 2fae7577-a07b-4527-a6b8-cbe8dc0840d2

Prosseguindo, no presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente
a quo
motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente
idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação
do acusado pelo delito do artigo 217-A do CP, em continuidade delitiva (e-STJ fls.
).
1016/1019
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir

pela absolvição por ausência de prova, como requer a defesa, importa revolvimento de

matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Por fim, a questão acerca da redução da pena-base só foi levantada no
presente agravo regimental, o que configura inovação recursal.
Ademais, mesmo que assim não fosse, além de tal matéria não ter sido tratada
pelo Tribunal de Justiça, estando ausente o prequestionamento, pela leitura da sentença
condenatória, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não havendo
interesse recursal.
Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao
nego provimento
conheço parcialmente e, nessa parte,

agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:29:12
Código de Controle do Documento: 2fae7577-a07b-4527-a6b8-cbe8dc0840d2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0037113-4
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.168.930 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00143681820258049001 06002649620228043400 143681820258049001
6002649620228043400
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: I N DE O
ADVOGADOS
: RENÊ VIEIRA PERES JUNIOR - AM009219
SILVIO BATISTA DE BRITO - AM016429
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: I N DE O
ADVOGADOS
: RENÊ VIEIRA PERES JUNIOR - AM009219
SILVIO BATISTA DE BRITO - AM016429
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte,
negou-lhe provimento."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115581894480905<@
2026/0037113-4 - AREsp 3168930 Petição : 2026/0033012-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:27:45
Código de Controle do Documento: 506B9284-4FE8-4780-B282-C63435180FB8